Tribunal: TJDFT
Processo: 0751102-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751102-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DECONTO GAZEN AGRAVADO: CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patrícia Deconto Gazen contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por Cashme Soluções Financeiras S.A. (processo n. 0752042-10.2023.8.07.0001), determinou a expedição de mandado de intimação da ré para que desocupe o imóvel objeto de discussão nos autos de origem no prazo de 60 (sessenta) dias, “a contar de sua intimação, nos termos do art. 30 da Lei. 9.514/97, sob pena de, não o fazendo, ser expedido mandado de imissão de posse” (ID origem 214878763). Em suas razões recursais (ID 66799964), o agravante pede, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teria condições financeiras de arcar com os custos do processo. Na questão de fundo, defende, em suma, que seria incabível a expedição de mandado de desocupação do imóvel objeto da garantia fiduciária antes da análise do pedido, deduzido em reconvenção, de restituição, pela credora fiduciária/agravada, de “qualquer saldo positivo decorrente da alienação do imóvel, após deduzidos os valores relativos à dívida, encargos e despesas”. Assevera que essa restituição seria cabível, tendo em vista que a adjudicação do imóvel pela credora fiduciária ocorreu para satisfação de dívida inferior ao valor de avaliação do referido bem. Pontua que “a ausência de uma avaliação criteriosa e condizente com o valor real de mercado do imóvel gerou prejuízos patrimoniais expressivos à Agravante, que, além do risco de perder a propriedade de seu bem imóvel, poderá não obter qualquer restituição do saldo positivo a que faria jus”. Ressalta que a ausência de restituição de eventual saldo positivo pela credora fiduciária, na forma do art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/97, configuraria enriquecimento sem causa da agravada. Anota que a r. decisão agravada não teria analisado de forma satisfatória a aplicação do reportado dispositivo legal, o que denotaria o caráter açodado da expedição de mandado de desocupação do imóvel. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal, para suspender a ordem de desocupação do imóvel objeto da garantia fiduciária até análise final do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, de modo seja condicionada a desocupação do imóvel objeto de discussão nos autos de origem até o pagamento, pela credora fiduciária, do “saldo sobejante de quase R$ 1,5 milhão, aferido em razão do valor do imóvel abusivamente adjudicado em razão de dívida incontroversamente muito inferior”. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. Por meio do despacho de ID 66926011, esta Relatoria determinou a intimação da agravante para “a) apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (declaração do imposto sobre a renda, extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC”. Sobreveio a petição de ID 67086423, apresentada pela agravante, por meio da qual foi reiterado o pedido de concessão de gratuidade de justiça, bem como apresentados documentos supostamente comprobatórios do quadro de hipossuficiência da recorrente. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça, pois o recolhimento do preparo é um dos requisitos de admissibilidade recursal, conforme o art. 1.007 do CPC. O art. 98 do diploma processual civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito ao referido benefício, na forma da lei. Os §§ 3o e 4o do art. 99 destacam a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, ainda que esteja assistida por advogado particular. Essa presunção de veracidade é relativa, em razão da possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, a teor do art. 99, § 2o, do CPC. Ressalta-se que a matéria referente à possibilidade de concessão de gratuidade de justiça à ré/agravante ainda não foi objeto de apreciação, até o momento, pelo Juízo de origem. Desse modo, considerando-se a relevância da matéria discutida no presente recurso, impõe-se analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente com efeitos limitados estritamente ao presente recurso, sem prejuízo da ulterior apreciação desse tema pelo Juízo a quo. Ressalvado esse aspecto, cumpre assentar que não se constata, neste instante, o quadro de hipossuficiência econômico-financeira da agravante. Isso porque a ré/agravante, para além de estar assistida por advogados particulares, com dispensa da atuação da Defensoria Pública, reside em imóvel estabelecido em área nobre de Brasília, localizado no “SHIN QL 16, Conjunto 6, Lote 12, Bairro Lago Norte, CEP 71530-265” (ID 66799964), com avaliação inicial de R$4.211.080,98 (quatro milhões duzentos e onze mil e oitenta reais e noventa e oito centavos), conforme atesta documento de ID origem 182444925. Esse dado, por certo, é de todo incompatível com o quadro de hipossuficiência econômico-financeira narrado no recurso. Para além, os extratos de cartão de crédito apresentados pela agravante (ID 67086440) denotam que esta possui dispêndios igualmente incompatíveis com o quadro de miserabilidade alegado no recurso, a exemplo de gastos com restaurantes, cabeleireiros, lojas de vestuário, estacionamentos de shopping center de alto padrão etc. Por sua vez, os extratos bancários apresentados ao ID 67086439 sequer permitem identificar, com a devida precisão, a natureza dos lançamentos realizados e os destinatários das transferências efetuadas, o que se revela óbice à adequada verificação do real quadro financeiro da agravante. Convém sublinhar, ainda, que a agravante sequer apresentou cópia de sua declaração de imposto de renda ou outros documentos com aptidão de demonstrar o alegado quadro de hipossuficiência, o que impõe, neste instante, o indeferimento da concessão de gratuidade de justiça. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a recorrente para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora